Tribunal: TJDFT
Processo: 0010387-28.2016.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO MINISTERIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DISSIMULAÇÃO. TERMO DE APELAÇÃO AMPLO. LIMITAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. ART. 593, INCISO III, ALÍNEA “C”, DO CPP. REDUÇÃO PELA TENTATIVA NA FRAÇÃO DE 1/2 (METADE). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Na apelação contra sentença proferida pelo Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal (art. 593, inciso III, do CPP), e não às razões do recurso (Súmula n. 713/STF).
2. O réu foi julgado pelo Conselho de Sentença, mediante votação de quesitos elaborados conforme a decisão de pronúncia, sem que houvesse protesto ou insurgência das partes, estando salvaguardados os princípios do contraditório e da ampla defesa, ao que revela a ausência de nulidade posterior à pronúncia (art. 593, inciso III, alínea “a”, do CPP).
3. A decisão dos jurados, ao votarem os quesitos (arts. 482 a 491 do CPP), confirmou a materialidade e a autoria do crime imputado ao réu. Nestes moldes, foi exarado o decreto condenatório (art. 492, inciso I, do CPP). Assim, não ocorreu contrariedade à lei expressa ou à decisão do júri (art. 593, inciso III, alínea “b”, do CPP).
4. Deve ser aplicada a fração redutora de 1/2 (metade), referente à tentativa, quando o iter criminis percorrido pelo agente ficou muito próximo da consumação.
5. Só pode ser acolhida a tese de julgamento contrário às provas dos autos, cassando-se o veredicto, quando evidenciado que não há elementos mínimos para sustentar a decisão proferida pelos jurados. Na espécie, o conselho de sentença, movido por íntima convicção e com base no acervo probatório, elegeu uma das teses constantes dos autos. Assim, não há se falar em julgamento manifestamente contrário à prova dos autos (art. 593, inciso III, alínea “d”, do CPP).
6. Recurso conhecido e provido.